Tribunal: TJPA
Processo: 0003862-89.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003862-89.2008.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: EVENA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO: 0003862-89.2008.8.14.0015

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A): MARCIA DOS SANTOS HANNA

APELADO: EVENA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA- ME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. MORA DO JUDICIÁRIO. RESP N°1.340.553/RS.

Historiando os fatos, a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de EVENA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA- ME, para a cobrança do valor de R$ 155.215,20 (cento e cinquenta e cinco mil duzentos quinze reais e vinte centavos).

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

O magistrado fundamentação genérica ao decretar a prescrição intercorrente, o que está em desacordo com o item 4.5 REsp n°1340.553/RS, o qual estabelece que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

Ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso, a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

No caso em análise, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em 16/04/2010. Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em 16/04/2016.

No entanto, de acordo com o que consta nos autos, após o Estado do Pará ter informado o endereço atualizado do executado, o Oficial de Justiça certificou novamente a citação infrutífera, tendo em vista o funcionamento de outra empresa no local. Todavia, em 31/01/2014, dentro do prazo prescricional, o Ente Fazendário peticionou informando que a CERTA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME sucedeu faticamente a empresa EVENA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA- ME, e inclusive mencionou a possibilidade de parentesco entre os sócios, de modo que requereu o redirecionamento da execução fiscal.

No entanto, a despeito de existir despacho acolhendo o pedido retro mencionado em novembro de 2016, não há nos autos qualquer documento informando se a diligência foi cumprida.

Além disso, no que tange ao pedido de recolhimento de custas, também não houve qualquer intimação do Estado do Pará sobre o indeferimento de id n° 2767123 - Pág. 6, e logo após, foi proferida a sentença de mérito.

Ou seja, apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que os pedidos formulados pelo Estado continuam pendentes, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Até porque de acordo com o item supra, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo, deverão ser processados, eis que no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Somado a isso, não se pode ignorar que em alguns momentos houve a demora do judiciário em determinar as providências requeridas pelo Fisco, bem como em relação a ciência pela Fazenda dos acontecimentos, a título de exemplo, tem-se a petição do Estado do Pará protocolada em 27/05/2010 apresentando o novo endereço para citação, e o feito apenas foi “conclusos” ao juiz em 08/08/2013. Ou ainda, o pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado em 31/01/2014, que somente foi deferido em novembro de 2016.

Destarte, a mora na tramitação do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ.

CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
, que extinguiu a execução fiscal, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos,
a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de
EVENA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA- ME
, para a cobrança do valor de R$ 155.215,20 (cento e cinquenta e cinco mil duzentos quinze reais e vinte centavos).

O Juízo
a quo
proferiu
sentença
, na qual extinguiu a execução fiscal (id n° 2767124), nos seguintes termos:

“(...)De acordo com a tese firmada, o termo inicial da prescrição prevista no art. 40 não é dependente de decisão judicial, e sim consiste em mero fato processual.

Isto é, não localizados bens, por exemplo, inicia-se o prazo ânuo de suspensão. E, nada vindo aos autos, já haverá o início do prazo prescricional aplicável. A interrupção do prazo prescricional apenas ocorre com a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial, caso em que esta retroagirá à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Outrossim, o mero pedido de citação ou constrição não possui o condão de interromper o fluxo prescricional se não houver êxito na medida.

No presente caso, verifica-se que a ciência
da primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior ao mês de junho/2013
. A partir da ciência da exequente, teve início, automaticamente, o prazo de um ano previsto no art. 40 da LEF. Os eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional. Portanto, já decorreram seis anos ou mais desde esse fato, o que implica no reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente.

Em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 487, II, do NCPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, não há necessidade de intimação do(a) executado(a), uma vez que não foi citado(a), razão pela qual os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TJE/PA. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n°
2767125
).

Em suas razões, afirma que a sentença ignorou as individualidades do processo, incidindo na vedação contida no inciso art. 489, §1° V do CPC.

Na sequência, aponta que para a correta mensuração do prazo prescricional, não basta apenas o transcurso do prazo de 6 (seis) anos, mas a fixação pelo julgador, do termo inicial e final da contagem do prazo, conforme item 4.5 do RESP 1.340.553-RS, o que não é o caso em tela, diante da ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional.

Assevera que o julgador extinguiu o processo sem oportunizar a Fazenda Pública que se manifestasse acerca da prescrição intercorrente.

Por fim, alega que não houve a prescrição intercorrente, pois houve a interrupção do prazo prescricional, assim como a mora do Poder Judiciário.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, e em nova decisão, que seja afastado a prescrição intercorrente.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse Ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Analisando os autos, observo que a ação de execução foi ajuizada em 23/10/2008. Em 13/11/2008 foi determinado a citação do executado, expedido o mandado em 11/02/2009.

Porém, em
06/05/2009
, consta certidão do Oficial de Justiça, informando que deixou de proceder a diligência, em virtude de não encontrar o endereço indicado.

Em
16/04/2010,
foi dado vista dos autos à Procuradoria do Estado.

Em 27/05/2010 o Estado do Pará apresentou novo endereço do executado para fins de citação via Oficial de Justiça. Além disso, requereu o bloqueio online.

Os autos foram conclusos em 30/04/2013.

Em 08/08/2013, consta outra certidão do Oficial de Justiça, informando que não citou a empresa, haja vista que no endereço indicado no mandado atualmente funciona outra loja.

A Procuradoria teve vista em 10/10/13. E em 31/01/2014 peticionou informando que a empresa executada foi sucedida faticamente pela empresa CERTA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, e que os sócios desta são parentes, provavelmente filhos, dos sócios da empresa dissolvida irregularmente. Diante do exposto, requereu o redirecionamento da execução em face da empresa mencionada. O pedido foi reiterado em 29/10/2015.

Em decisão interlocutória, o juízo
a quo
deferiu o pedido e determinou o redirecionamento da execução fiscal para a pessoa jurídica CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, em novembro de 2016.

Em novembro de 2016, o Estado do Pará requereu o prosseguimento do feito sem o recolhimento imediato das custas relativas às diligências do oficial de justiça. O pedido foi indeferido em 29/05/2018.

Em 17/06/2019
, foi proferida a sentença, extinguindo o feito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Antes de mais nada, importante mencionar que a sentença está em desacordo com o item 4.5, pois o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau não mencionou os marcos legais que levou em consideração ao decretar a prescrição intercorrente, apenas utilizando da fundamentação genérica de que “(...)No presente caso, verifica-se que a ciência da primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior ao mês de junho/2013. A partir da ciência da exequente, teve início, automaticamente, o prazo de um ano previsto no art. 40 da LEF. Os eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional. Portanto, já decorreram seis anos ou mais desde esse fato, o que implica no reconhecimento da prescrição intercorrente.”, contrariando o disposto no item 4.5 do REsp n°1340.553/RS, o qual estabelece que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

Ou seja, ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso, a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 §1 do CPC/15.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO,
RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS). AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE.

(4207780, 4207780, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-01-12)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO PARÁ. SENTENÇA NA ORIGEM EXTINGUINDO O FEITO EXECUTIVO, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO QUINQUENIO LEGAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO DESPACHO DO JUIZ QUE DETERMINA A CITAÇÃO. ART. 174 DO CTN ALTERADO PELA LC 118/2005.
SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N° 6.830/80). RESP N° 1.340.553/RS (RECURSOS REPETITIVOS).
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. EFETIVA MOVIMENTAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. MORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO ATRIBUÍDA AO JUDICIÁRIO.
NECESSIDADE DO ATO JUDICIAL DELIMITAR OS MARCOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. À UNANIMIDADE. 1. Na hipótese, verifico que o Poder Judiciário, indevidamente, deixou de impulsionar o feito intimando, por remess

(4671643, 4671643, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-18)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS
. É DEVIDA A INTIMAÇÃO DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Lei de Execução Fiscal, antes de decretar a prescrição de ofício, o juízo de primeiro grau deve intimar a Fazenda Pública.
2. Cediço que na sentença que decreta a prescrição intercorrente deve constar a delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 3. Verifica-se que a sentença combatida não atendeu tais requisitos.
Ademais, é possível constatar que não houve expressa suspensão do feito, assim como a determinação de arquivamento. 4. Desse modo, constata-se a existência de nulidades na decisão combatida, pelo que deve ser cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o devido prosseguimento do feito. 5. Recurso conhecido e provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO.

(4904441, 4904441, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-15)

Na sequência, é válido trazer aos autos alguns esclarecimentos sobre o art. 40 da LEF:

Após a fase inicial do processo, que compreende o ajuizamento, despacho do juiz e citação do devedor, o executado tem três opções: pagar a dívida cobrada; garantir a execução; nem pagar, nem garantir, neste último caso, o juiz determinará a penhora de bens.

Seguindo adiante, o
caput
do art. 40 da LEF prevê que o juiz deve suspender a execução fiscal se o devedor não for localizado ou se não forem encontrados bens os quais possa recair a penhora. Nessas hipóteses, o magistrado deve dar vista ao Representante da Fazenda Pública para tomar ciência do ocorrido.

No mesmo dia em que a Fazenda Pública tiver vista dos autos, começa a correr automaticamente o prazo de um ano de suspensão do processo. Outrossim, é válido ressaltar que independe do despacho determinando a suspensão, pois, como mencionado anteriormente, esta ocorre por força de lei, no dia da intimação.

Nesse período de um ano, a Fazenda Pública tem o ônus de tentar localizar o devedor (se isso ainda não foi feito) ou de localizar bens penhoráveis. Se obter êxito, informa ao juízo e o processo volta a tramitar, caso contrário, o feito será arquivado e começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, que no caso do crédito tributário, é de cinco anos.

Sobre o arquivamento, é válido ressaltar que também independe de despacho ou decisão, o prazo é
ex lege
e seu fluxo é automático após o ano em que o feito ficou suspenso.

Nesse prazo, continua o ônus da Fazenda Pública em localizar o devedor ou bens penhoráveis, havendo duas causas interruptivas da prescrição, de acordo com o art. 40 §3° da LEF: a efetiva constrição patrimonial de algum bem que possa servir para o pagamento do crédito; e a efetiva citação (ainda que por edital).

Sobre o tema, importa mencionar que de acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o princípio da eficiência, o devedor ou os bens devem ser efetivamente encontrados, de modo que a mera petição da Fazenda requerendo a localização não é capaz de interromper a prescrição.

Em relação às providências solicitadas pelo Fisco, estas devem ser requeridas antes de terminar o prazo prescricional, ainda que apenas sejam efetivadas posteriormente, pois se a providência for frutífera/eficiente, considera-se que houve a interrupção da prescrição. Se for infrutífera, decreta-se a prescrição, salvo se o Poder Judiciário excepcionalmente reconhecer a sua culpa, aplicando o raciocínio da Súmula 106 do STJ.

Na sequência, de acordo com o art. 40 §4° da LEF, transcorrido o prazo prescricional sem que tenha havido a sua interrupção, o juiz deve intimar a Fazenda Pública e após, poderá extinguir o processo, em razão da prescrição intercorrente.

Caso da lide

Ultrapassado a fase de esclarecimento sobre os pontos mais relevantes contidos no REsp n°1340.553/RS, passo à análise do caso concreto.

No caso em análise, a Fazenda Pública teve ciência da não localização do devedor em
16/04/2010
. Nesse momento, ocorre o início da contagem do prazo de 1 (um ano), seguido automaticamente dos cinco anos necessários para decretar a prescrição intercorrente, com
dies ad quem
em
16/04/2016
.

No entanto, vale ressaltar que o item 4.3 do Resp n° 1.340.553/RS, estabelece que:

“ efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Nesse sentido, de acordo com o que consta nos autos, após o Estado do Pará ter informado o endereço atualizado do executado, o Oficial de Justiça certificou novamente a citação infrutífera, tendo em vista o funcionamento de outra empresa no local. Todavia, em 31/01/2014, dentro do prazo prescricional, o Ente Fazendário peticionou informando que a CERTA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME sucedeu faticamente a empresa
EVENA MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA- ME,
e inclusive mencionou a possibilidade de parentesco entre os sócios, de modo que requereu o redirecionamento da execução fiscal.

No entanto, a despeito de existir despacho acolhendo o pedido retro mencionado em novembro de 2016, não há nos autos qualquer documento informando se a diligência foi cumprida.

Além disso, no que tange ao pedido de recolhimento de custas, também não houve qualquer intimação do Estado do Pará sobre o indeferimento de id n° 2767123 - Pág. 6, e logo após, foi proferida a sentença de mérito.

Ou seja, apesar de não desconhecer que “somente a efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”, não se pode ignorar que os pedidos formulados pelo Estado continuam pendentes, impossibilitando afirmar que de fato inexistem bens ou valores capazes de adimplir o crédito. Até porque de acordo com o item supra, os requerimentos feitos pelo exequente dentro do prazo, deverão ser processados, eis que no caso de providência frutífera considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que a requereu.

Somado a isso, não se pode ignorar que em alguns momentos houve a demora do judiciário em determinar as providências requeridas pelo Fisco, bem como em relação a ciência pela Fazenda dos acontecimentos, a título de exemplo, tem-se a petição do Estado do Pará protocolada em 27/05/2010 apresentando o novo endereço para citação, e o feito apenas foi “conclusos” ao juiz em 08/08/2013. Ou ainda, o pedido de redirecionamento da execução fiscal formulado em 31/01/2014, que somente foi deferido em novembro de 2016.

Destarte, a mora na tramitação do feito decorre de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, 03 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 11/05/2021